Tribunal: STF
Processo: RE 1584702
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Apreensão de drogas e dinheiro em anterior busca veicular. Suspeita objetiva pelos policiais da guarda/posse de mais substâncias ilícitas na residência dos acusados. Elementos concretos. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido.

    1. Apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático-probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.

    2. A busca domiciliar realizada pela polícia não desborda do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 208.240/SP, visto que as fundadas razões que levaram os policiais a efetuar as buscas foram devidamente justificadas a posteriori. 

    3. No caso dos autos, não houve abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas colhidas mediante busca pessoal.

    4. Agravo regimental provido.